Tribunal: TJDFT
Processo: 0709448-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, por duas vezes, e dos requisitos de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal.
2. Restam caracterizadas a gravidade dos crimes e a periculosidade do paciente, uma vez que consta dos autos que o corréu proferiu palavras de baixo calão a duas adolescentes, tendo sido advertido pelas vítimas, que também estavam no local, de modo que, em seguida, se iniciou uma briga, na qual o paciente e o corréu supostamente desferiram golpes de faca nas costas dos ofendidos.
3. Ademais, o paciente uma ação penal pelos crimes de receptação e de organização criminosa perante o Poder Judiciário do Estado de Goiás, o que revela a sua reiteração criminosa e indica sua periculosidade real, evidenciando que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir.
4. Também merece destaque a notícia de que o paciente se furtou da ação da justiça, indicando a necessidade de sua prisão cautelar para a garantia de aplicação da lei penal.
5. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com base no contexto da pandemia de COVID-19 e de seu impacto no sistema carcerário, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário. Ademais, na ponderação concreta entre a situação do paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela liberdade do paciente, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva, sobretudo porque não restou demonstrado que o paciente, aos 26 anos de idade, se enquadre no grupo de risco, além de que os crimes pelos quais responde são gravíssimos (delitos contra a vida).
6. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.